Tribunal: TJPA
Processo: 0801003-73.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801003-73.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: ANA LUZIA DOS SANTOS LOPES, J. V. L. E., ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MULTA DIÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Município de Oriximiná contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por J.V.L.E., determinando ao Município e ao Estado do Pará a prestação do tratamento médico necessário (cirurgia para retirada de nódulo escapular decorrente de neoplasia maligna dos ossos – CID C-41.8), sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 90.000,00 para cada réu. Fixados honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se é legítima a condenação solidária dos entes federativos à prestação de tratamento médico;
(ii) estabelecer a validade da fixação de multa cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública;
(iii) determinar a forma adequada de fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, previsto no art. 6º e no art. 196 da CF/88, configurando obrigação solidária da União, Estados e Municípios (art. 23, II, CF/88), conforme fixado pelo STF no Tema 793 da repercussão geral.

4.

A invocação genérica da reserva do possível não exime o Poder Público do cumprimento de sua obrigação constitucional, por se tratar de direito ligado ao mínimo existencial.

5.

É admissível a imposição de multa diária contra a Fazenda Pública como medida coercitiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a limitação a R$ 90.000,00.

6.

Em relação aos honorários, o STJ, no Tema 1313 dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que, em demandas relativas ao direito à saúde, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, a fim de não comprometer o orçamento destinado à coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária parcialmente provida para fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00, por equidade.

Tese de julgamento
:

1.

Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento e eventual ressarcimento.

2.

É legítima a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública como medida coercitiva, desde que limitado o montante para evitar enriquecimento sem causa.

3.

Em ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme o Tema 1313 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196 e 197; CPC, arts. 85, § 8º, e 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 ED/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 23.05.2019; STF, ARE 1.290.183 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, AgInt no CC 188.209/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 25.10.2022; STJ, REsp 2.169.102-AL e REsp 2.166.690-RN (Tema 1313), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e recurso de Apelação interposto por
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná que julgou procedente Ação Ordinária ajuizada por J.V.L.E., devidamente representado, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ para condenar os entes públicos à prestação de tratamento médico ao autor.

Na origem, o autor ajuizou ação ordinária para compelir os entes públicos à prestação do direito à saúde, consubstanciado em sua transferência para unidade médica que disponha de CIRURGIA PARA A RETIRADA DE NÓDULO ESCAPULAR ESQUERDO, em razão de NEOPLASIAMALIGNA DOS OSSOS (TUMOR ÓSSEO) CID C-41.8, fazendo-se mister que seja acompanhado por médico especializado.

Deferida tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Município de Orixininá, cada qual no exercício de sua competência, prestem o tratamento requerido na inicial, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) por dia de atraso, até o limite de R$ 90.000,00 (NOVENTA MIL REAIS) para cada um, com responsabilidade de natureza solidária.

O Município de Oriximiná informou o cumprimento da tutela de urgência.

O Estado do Pará apresentou contestação em que defendeu, preliminarmente, a falta de interesse de agir do autor uma vez concedido e cumprido o pedido liminar.

No mérito, argumentou sobre a competência do ente municipal de fornecer não apenas procedimentos de baixa complexidade, mas também os de média e alta como uma obrigação subsidiária. Por isso, pede a condenação do réu municipal a ressarcir a Fazenda Pública estadual de quaisquer valores despendidos para cumprimento da decisão judicial.

O juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, com o seguinte dispositivo:

“(...)

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido nos termos propostos pela parte autora em desfavor do
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
e do
ESTADO DO PARÁ
, para determinar em definitivo que ambos os requeridos, caso ainda não o tenham feito e caso ainda se faça necessário a autora,
forneçam o tratamento
integral
, adequado
e necessário ao restabelecimento da saúde da
paciente
, o que faço também confirmando os termos da decisão interlocutória ao ID 94164266 que concedeu a antecipação de tutela no presente caso, e, por conseguinte, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO COM A RESOLUÇÃO DE SEU MÉRITO
.

Honorários sucumbenciais na monta de 15% sobre o valor da causa
.”

O Município de Oriximiná interpôs apelação em que defende a reforma da sentença para julgar improcedente a ação, tendo em vista que atua dentro de sua capacidade orçamentária para garantir o direito à saúde.

Assevera a impossibilidade de fixação de astreintes em desfavor da Fazenda Pública.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A matéria objeto de análise diz respeito á pretensão de reforma da sentença que condenou os entes públicos municipal e estadual a prestação do direito a saúde, consubstanciado em transferência do autor para unidade médica que disponha de CIRURGIA PARA A RETIRADA DE NÓDULO ESCAPULAR ESQUERDO, em razão de NEOPLASIAMALIGNA DOS OSSOS (TUMOR ÓSSEO) CID C-41.8, fazendo-se mister que seja acompanhado por médico especializado.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à "prestação de saúde", nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

A solidariedade não impede que os entes federados promovam ação regressiva ou compensações administrativas em face daquele responsável pelo fornecimento do atendimento médico.

Neste sentido, a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA
SAÚDE
. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do
Estado
, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento
a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

O argumento da reserva do possível, invocado de forma genérica, não pode servir de pretexto para o Estado se eximir de suas obrigações constitucionais. O direito à vida e à saúde compõe o núcleo do mínimo existencial, o qual não está sujeito à discricionariedade do administrador público, sendo impositiva a sua garantia.

Outrossim, no que diz respeito à multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$90.000,00 (noventa mil reais) em caso de descumprimento sem limite, entendo que se afeiçoa adequada, a fim de evitar enriquecimento sem causa do interessado, conforme a Jurisprudência sedimentada:

MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIMITE MÁXIMO DO VALOR DA MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. 1) A fixação de astreintes em obrigação de fazer encontra suporte no artigo 536, § 1º, do CPC, e sua concretização depende da atitude da parte, em cumprir ou deixar de cumprir o provimento jurisdicional no prazo que lhe foi imputado, ou seja, se permanecer inerte pagará a multa, do contrário, cumprindo a ordem, não há que se falar em multa. 2) No caso sob análise, não foi fixado valor máximo para as astreintes caso não cumprida a decisão recorrida. É salutar a fixação de termo de um limite máximo da multa coercitiva, este a critério do julgador, levando-se em conta as particularidades do caso, sem olvidar dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3) Assim, considerando a importância do bem tutelado, a saúde física do autor, e a urgência necessária para o cumprimento da obrigação pela parte ré imposta pela sentença, fixa-se o limite máximo da multa em R$15.000,00 (quinze mil reais). 4) Recurso conhecido e provido em parte. 5) Sentença reformada em parte.

(TJ-AP - RI: 00152103520208030001 AP, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 06/04/2021, Turma recursal)

Do mesmo modo tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. VALOR PROPORCIONAL. LIMITAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação civil pública visando o fornecimento de tratamento médico adequado em favor da interessada. II- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como "medidas necessárias", as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. III- Valor da multa diária fixado em montante adequado, todavia, necessário se estabelecer um limite máximo para a sua incidência, o que fixei em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para limitar a incidência das astreintes.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802204-22.2020.8.14.0000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 12/04/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece reforma o capítulo da sentença que fixou a multa pelo descumprimento..

Por fim, quanto à forma de cálculo dos honorários de sucumbência, registro que o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou o entendimento de que em demandas ajuizadas contra o Estado para prestação do direito à saúde, o critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

De acordo com o STJ, quando o Poder Público é vencido, o estabelecimento de verbas sucumbenciais vultuosas onera o Estado em setor para o qual a insuficiência dos recursos é notória. Ao direcionar os recursos para o atendimento da situação da causa, cria-se situação excepcional, a qual reduz a capacidade de custear a atenção à saúde para o restante da coletividade. Essa situação será ainda mais agravada se, além do custeio da prestação, forem adicionados honorários vultuosos.

Neste contexto, o STJ fixou o seguinte entendimento:

TEMA 1313: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil.

STJ. 1ª Seção. REsps 2.169.102-AL e 2.166.690-RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 11/6/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1313) (Info 854).

Assim, em sede de reexame necessário, o capítulo da sentença que fixou honorários de sucumbência deve ser parcialmente reformado, para determinar a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, em R$3.000,00 (três mil reais), de acordo com o TEMA 1313 dos Recursos Repetitivos do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 29/10/2025